Tribunal: TJBA
Processo: 8014973-46.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014973-46.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HUMBERTO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. REQUISITO LEGAL ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - O art. 330, §2º, do CPC estabelece que nas ações revisionais de contratos de financiamento o autor deve discriminar as obrigações que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial.

II - A planilha de cálculos constitui documento essencial em ações revisionais, sendo sua ausência causa de inépcia da inicial, pois impossibilita a adequada delimitação do objeto da ação e prejudica o exercício da ampla defesa.

III - Atendido o disposto no art. 317 do CPC, com concessão de oportunidade para sanar o vício, a inércia da parte autora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Outrossim, a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo (abandono da causa), não se exigindo tal formalidade quando a extinção decorre de indeferimento da inicial (inciso I).

IV - O princípio da primazia do julgamento do mérito não possui caráter absoluto, não podendo ser invocado para afastar requisitos legais expressos e essenciais à propositura da ação.

V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014973-46.2024.8.05.0039
, em que são partes, como Apelante,
LUIZ HUMBERTO SILVA SANTOS
e, como Apelada,
BANCO ITAUCARD S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora